Tribunal: TJES
Processo: 0007017-20.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007017-20.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ OTAVIO POSSAS GONCALVES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE ADESÃO. FATURAS DE CONSUMO. PROVA SUFICIENTE DA RELAÇÃO JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS À NORMA REGULAMENTAR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto em face de sentença que, em ação de cobrança de débitos de energia elétrica, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o consumidor ao pagamento do valor histórico apurado em perícia, determinando que os encargos moratórios fossem calculados com base na normativa da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a aplicação de encargos moratórios previstos em norma regulatória, em vez dos expressamente pleiteados, configura julgamento
extra petita
; (ii) estabelecer se as faturas mensais de consumo são provas suficientes da relação jurídica, dispensando a juntada do contrato de adesão; (iii) avaliar a quem compete o ônus de provar a existência ou a quitação do débito; e (iv) determinar se a adequação judicial do cálculo dos encargos configura sucumbência mínima da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação dos encargos moratórios previstos em norma regulamentar específica (Resolução ANEEL) em ação de cobrança, ainda que não pleiteados expressamente nos mesmos termos, não configura julgamento
extra petita
, mas sim o devido enquadramento jurídico dos fatos pelo magistrado.

A relação jurídica decorrente de fornecimento de energia elétrica, por sua natureza de serviço público de adesão, dispensa a apresentação do instrumento contratual formal como documento indispensável à propositura da ação de cobrança.

As faturas mensais, que individualizam a unidade consumidora, o titular e o consumo medido, constituem documentos hábeis e suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a origem do débito.

A mera adequação dos cálculos dos encargos moratórios ao que determina a norma de regência, sem alteração da obrigação principal de pagar pelo consumo, configura sucumbência mínima da parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência do instrumento contratual formal de fornecimento de energia elétrica não invalida a ação de cobrança, pois as faturas mensais são provas suficientes da existência da relação jurídica e do débito.

A adequação dos encargos moratórios pelo juiz aos parâmetros de norma regulatória específica não caracteriza julgamento
extra petita
.

Configura-se sucumbência mínima quando a parte autora decai apenas quanto à forma de cálculo dos consectários legais, mantendo-se o reconhecimento da obrigação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, e 373, II; Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, art. 126.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007017-20.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ OTAVIO POSSAS GONCALVES
Advogados do(a) APELANTE: ANA CAROLINA SOARES BAHIA - MG193039, CAIO SOARES JUNQUEIRA - MG70398, EDUARDO AUGUSTO FRANKLIN ROCHA - MG76601, JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG23405, LENITA SILVEIRA DE MELO - MG229669
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogados do(a) APELADO: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, EULER DE MOURA SOARES FILHO - ES11363-S

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade recursal

A parte recorrida sustenta em suas contrarrazões que o recurso não merece ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se que a peça recursal apresentou de forma minimamente coerente a irresignação do recorrente com o
decisum
, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Além disso, merece valorização o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
REJEITO
, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Luiz Otavio Possas Goncalves
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
EDP Espirito Santo Distribuicao de Energia S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 168.983,90, referente ao consumo de energia elétrica, acrescido de multa, juros e correção.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
a nulidade da sentença por ser
extra petita
, ao fixar encargos moratórios (multa de 2%, correção pelo IPCA e juros
pro rata die
) diversos dos requeridos na petição inicial;
ii)
a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, pois a petição inicial não foi instruída com os contratos de fornecimento de energia para a maioria das unidades consumidoras;
iii)
caberia à apelada comprovar a relação jurídica, e não ao apelante provar a inexistência de débitos ou contratos;
iv)
a ocorrência de sucumbência recíproca.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a quatro pontos centrais: i) a ocorrência de nulidade da sentença por julgamento extra petita; ii) a indispensabilidade dos contratos de fornecimento de energia para a validade da cobrança; iii) a correta distribuição do ônus da prova; e iv) a configuração da sucumbência recíproca.

De início, analiso a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

Sustenta o apelante que o juízo de primeiro grau, ao condená-lo ao pagamento de multa de 2%, correção monetária pelo IPCA e juros de mora
pro rata die
, teria decidido fora dos limites do pedido, uma vez que a apelada pleiteou a incidência de correção pelos índices do Eg. TJES e juros de 1% ao mês.

A preliminar não merece prosperar. Com efeito, o pedido de condenação ao pagamento de um débito inclui, implicitamente, os encargos moratórios decorrentes de lei ou de norma regulamentar específica.

No caso do fornecimento de energia elétrica, a matéria é regida pelo art. 126 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, que estabelece os parâmetros para a cobrança de multa, juros e atualização monetária, sendo certo que ao aplicar a referida norma, o magistrado não decide fora do pedido, mas apenas promove o enquadramento jurídico adequado aos fatos apresentados. Não há, portanto, vício de nulidade a ser sanado.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Não obstante o esforço argumentativo do apelante, da análise dos autos não alcancei conclusão diversa daquela do magistrado de primeiro grau. Explico.

O ponto central da defesa do apelante reside na tese de que a ausência dos contratos de fornecimento de energia para a maioria das unidades consumidoras tornaria a cobrança inexigível, por falta de documento indispensável à propositura da ação.

Contudo, a relação jurídica de fornecimento de energia elétrica, por sua natureza de serviço público essencial, massificado e de adesão, não exige, para a sua comprovação, a apresentação do instrumento contratual formal para cada unidade consumidora, sendo suficiente a juntada das faturas, que individualizam o consumidor, a unidade, o período de medição e o consumo registrado.

Conforme acertadamente ponderou o juízo de origem, tais faturas gozam de presunção de veracidade, cabendo ao consumidor o ônus de desconstituí-las, seja pela comprovação da quitação, seja pela demonstração de que não era o titular da unidade no período cobrado, o que não ocorreu nos autos. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. DÉBITO DECORRENTE DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA INADIMPLIDAS .ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. SENTENÇA REFORMADA. 1 . As faturas de energia elétrica são documentos hábeis a aparelhar a ação monitória, na medida em que especificam o crédito buscado e o sujeito passivo da obrigação. Apesar de elaboradas de forma unilateral pela concessionária, gozam de presunção de veracidade, pois retratam o consumo mensal de energia elétrica da unidade consumidora, registrado pelo aparelho medidor. 2. Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante . 3. Na esteira da jurisprudência, as faturas de consumo de energia elétrica que instruem a presente demanda constituem prova escrita suficiente para presumir-se a efetiva causa debendi, nos termos do art. 700 § 1º do Código de Processo Civil, mormente se considerando que possuem presunção de legitimidade, sendo transferido à parte adversa o ônus de comprovar, de modo cabal, a existência de causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito do credor, consoante disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu no caso em tela. 4 .Apelação Conhecida e Provida. (TJ-AM - AC: 06147219220158040001 AM 0614721-92.2015.8 .04.0001, Relator.: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021)

Ademais, o recorrente não nega a existência da relação jurídica, caso em que atrairia a necessidade da concessionária comprovar a regularidade da contratação, mas sua tese se pauta tão somente na questão processual de inépcia, pela falta do instrumento contratual.

De qualquer forma, o apelante é reconhecido empresário mineiro e o endereço das unidades consumidoras (ID 13350934 - PG. 4) são em sua maioria rurais, compatíveis com área da atuação de seus negócios.

Por fim, no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, a sentença reconheceu a ocorrência de sucumbência mínima da apelada e, por isso, condenou apenas o apelante ao pagamento de custas e honorários.

Não assiste razão ao recorrente eis que o valor inicial da cobrança de R$ 260.258,02 incluía os encargos, mas o juiz, com base em perícia, não acolheu os encargos da autora por falta de informações, adotando o valor principal de R$ 168.983,90 com os encargos da ANEEL a serem apurados.

Ou seja, não houve diferença de condenação superior a R$ 91.000,00 como sustenta o recorrente, e sim o reconhecimento do direito da autora de cobrar pelo serviço, ajustando-se apenas o cálculo dos encargos à norma, de modo que a autora obteve a totalidade de sua pretensão substancial (faturas de energia), sendo sucumbência mínima a mera adequação do cálculo, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença em seus termos.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.